Tribunal: TJDFT
Processo: 0751377-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751377-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA IVO ODON AGRAVADO: PORTAL SERVICOS DE CADASTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por FLÁVIA IVO ODON, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por PORTAL SERVICOS DE CADASTRO LTDA., ora agravada/exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de processo suspenso pelo art. 921, § 1o, III, do CPC, em que o credor, após a digitalização dos autos, pugna por nova consulta ao sistema RENAJUD e expedição de ofício ao DETRAN para que informe se houve alguma comunicação de venda envolvendo o devedor. Indefiro o pedido do credor. No caso, já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema do juízo de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Da mesma forma, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que informe se há alguma comunicação de venda em nome da parte devedora, não é medida efetiva para o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o credor não trouxe nenhum elemento que indique negociação nesse sentido. Diante do exposto, indefiro os pedidos do credor. Embora o processo tenha sido desarquivado, a causa que motivou a sua suspensão por um ano permanece hígida, pois a hipótese do art. 921, III, do CPC (ausência de bens penhoráveis) persiste. Assim, o prazo de suspensão do processo continua fluindo desde a data em que houve determinação nesse sentido. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei 14.195, de 27 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC nessa matéria, todavia, afasto a sua aplicação, uma vez que reconheço, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade do artigo 44 da referida Lei, que integra o Capítulo X, denominado “DA RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL”. Com efeito, na ADI 5127, julgada em 15/10/2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora o Congresso Nacional tenha o poder de apresentar emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias em lei, deve haver estrita relação de afinidade temática entre a matéria disciplinada na medida provisória e a matéria incluída no projeto de conversão por iniciativa do Congresso Nacional, sob pena de ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo. Nesse sentido, a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1o, caput, parágrafo único, 2o, caput, 5o, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1o e 5o, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016). Prevaleceu, no caso, o Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, do qual extraio trecho que revela fundamentos sólidos acerca da inconstitucionalidade: “(...) os temas inseridos na lei de conversão que não guardam pertinência com a Medida Provisória se veem privados de passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma - e a um só tempo -, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição. Perceba-se: a realização de audiências públicas não se afigura compatível com os exíguos prazos do procedimento legislativo de conversão.” A Medida Provisória n. 1.40/2001, que deu origem à Lei 14.195/2021, tratou de temas afetos à facilitação para abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários nas sociedades anônimas, facilitação do comércio exterior, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade e desburocratização societária, ou seja, temas completamente estranhos à matéria processual civil disciplinada no seu art. 44, incluída por emenda parlamentar. Assim, flagrante a inconstitucionalidade desse dispositivo da nova Lei. Na linha do Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin na ADI 5127, pela relevância das alterações que o Congresso Nacional pretendeu realizar no Código de Processo Civil, que abrangeram principalmente a forma da realização da citação e a prescrição intercorrente na execução, não se poderia prescindir do processo legislativo mais demorado e democrático, próprio das leis ordinárias, que contempla amplo debate com a sociedade civil. Registre-se, ademais, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5127, notificou o Poder Legislativo de que a prática é inconstitucional, embora, em atenção ao princípio da segurança jurídica, tenha mantido hígidas todas as leis de conversão fruto da referida prática, promulgadas até a data do julgamento proferido na referida ADI. Assim, vislumbra-se ampla probabilidade de que o STF, se provocado, venha a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/2021 em sede de controle abstrato, especialmente porque a jurisprudência deve ser mantida estável e coerente. Enquanto isso não ocorre, recomenda-se a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado que cabe a cada magistrado, ainda que se trate de medida excepcional, porque a aplicabilidade imediata do dispositivo que provavelmente será declarado inconstitucional gerará também grande insegurança nos processos judiciais. Assim, permanece aplicável a redação originária do art. 921 do CPC e seus parágrafos, no tocante à prescrição intercorrente. Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: "A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). No caso, como a suspensão do processo foi determinada em 05/11/2018 (ID 61282202), como não houve qualquer medida de efetivo prosseguimento da execução, o prazo de um ano encerrou-se em 05/11/2019, e a prescrição intercorrente ocorrerá em 05/11/2024, na medida em que o título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF.” Em suas razões recursais, a agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual não foi acolhido seu pedido para que se declarasse a prescrição intercorrente, bem com fora determinado a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da sua aposentadoria, na forma da decisão acima transcrita. Alega, em síntese, que a determinação de suspensão do processo, na forma do art. 921, inciso III, §1o ocorreu em 13 de março de 2016, e que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe a Súmula 150 do STF, tendo se operado a prescrição intercorrente. Ressalta que a penhora dos proventos de aposentadoria implica em prejuízo à sua subsistência, uma vez que se trata de pessoa idosa e portadora de doença grave (aneurisma cerebral), utilizando todo seu rendimento nos tratamentos médicos relacionados. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Acerca da prescrição intercorrente no processo executivo, prescreve o §4o do art. 921 do Código de Processo Civil que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Quanto ao prazo prescricional do título judicial destaca-se o art. 206 do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...). Por seu turno, o art. 206-A do CC, determina que “prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” Oportuno ressaltar que o novo regramento estabelecido pela Lei 14.195/21 realizou modificações consideráveis ao instituto da prescrição intercorrente, sobretudo em relação ao termo inicial e final do prazo. Na nova sistemática, efetivadas as medidas executivas cabíveis e não encontrados bens do executado, o Juiz suspenderá o processo pelo prazo máximo de 01 ano. Findo esse prazo, a prescrição intercorrente passa a correr automaticamente e somente se interromperá caso sejam efetivamente constritos os bens do devedor, exegese do §4o-A do art. 921 do CPC. Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “(...) Imagine-se, por hipótese, que resultem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis. O juiz determina, então, a suspensão do processo por até um ano, ficando suspensa a prescrição. O exequente, realizando diligências, verifica a possível existência de bens penhoráveis e postula a realização de diligências para a penhora. O juiz, então, faz cessar a suspensão do processo (mesmo que tenham transcorrido apenas poucos dias ou meses da suspensão) e determina a constrição. Se ela for bem-sucedida, ela interrompe o prazo de prescrição. Se for malsucedida, o cumprimento de sentença não poderá ter prosseguimento, por falta de bens, mas a prescrição intercorrente terá voltado a correr, e não poderá ser suspensa novamente, porque a suspensão só pode ocorrer uma vez. (...)”. (GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 13 Edição. São Paulo. 2022. Pág. 1532). (grifei). Essa alteração legislativa visa, sobretudo, evitar a perpetuação ad aeternum dos processos executivos. Pois bem. O cumprimento de sentença de origem decorre de ação monitória, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular. Fixadas as premissas legais, extrai-se dos autos originários que foram prolatadas duas decisões que suspenderam o processo com base no art. 921, III, do CPC. A primeira delas datada de 13.03.2017 (ID. 61282182 da origem), e a segunda de 05.11.2018 (ID. 61282202 da origem). Em nenhuma das oportunidades, o credor interpôs recurso. Ocorre que a suspensão do processo de execução com fundamento no inciso III do art. 921 do CPC, ocorrer uma única vez, e perdura pelo período de 01 (um) ano, durante o qual não transcorre o prazo prescricional. Isso decorre do fato de que essa decisão é marco importante, uma vez que após um ano da sua publicação, inicia-se o prazo da prescricional intercorrente. Sendo assim, para efeitos de contagem do prazo prescricional, deve-se levar em consideração a primeira decisão suspensiva do processo. In casu, a primeira suspensão do processo é datada de 13.03.2017, conforme decisão de ID. 61282182, da origem. Um ano após, em 14.03.2018, iniciou-se o prazo prescricional de 05 anos , que teve o termo final em 15.03.2023. Ressalto que, neste período, o exequente não foi capaz de realizar a constrição de bens da executada, a fim de que se operasse a interrupção do prazo prescricional, conforme determinada o art. 921, §4o-A do CPC. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito objetivado pelo agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de realização de medidas executivas em face da agravante, podendo-lhe causar prejuízos de difícil reparação. Sobre a questão em apreço, cite-se os seguintes entendimentos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66. 2. Cediço que a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. 3. No caso, a determinação de suspensão do prazo do processo foi disponibilizada no DJe, em 28/06/2018. Assim, a suspensão processual de um ano teve início em 28/06/2019, fulminando o prazo em 28/06/2022, restando, pois, prescrita a pretensão executória. 4. Demais disso, o exequente foi devidamente intimado a respeito da fluência do prazo prescricional, sendo desnecessária a intimação na forma do §1o do art. 485 do CPC, porquanto não se trata de descumprimento de diligências. 5. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1789614, 00419580620148070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO. CINCO ANOS APÓS A SUSPENSÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. O instrumento particular de confissão de dívida tem sua pretensão fulminada pela prescrição no prazo de 5 (cinco) anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil), observado que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), de modo que, não transcorrido o prazo quinquenal assinalado pela lei após o decurso de prazo de suspensão, não há falar em prescrição. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1784928, 00511246220148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pela credora. 2. Encerra-se a suspensão do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em cheques, aplicando-se ao caso, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985. 4. No período compreendido entre o mês de outubro de 2016 ao mês de agosto de 2018 a credora não demonstrou o necessário esforço na busca de bens da devedora, tendo se mantido inerte. 5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1787390, 00305453020138070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, mesmo que a decisão recorrida não tenha tratado acerca da penhora de percentual do salário da executada, entendo que, por consequência lógica, deve ser suspensa, também a decisão que deferiu a penhora (ID. 177079155 da origem), uma vez que a análise acerca da prescrição intercorrente é questão prejudicial a essa medida. Destarte, caso haja a penhora de salário determinada por aquela decisum, a decisão de suspensão ora proferida ficaria esvaziada de conteúdo prático. Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023 14:26:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora